Tribunal: TJSP
Processo: 1005445-69.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Furto de veículo ocorrido nas dependências do estacionamento da parte ré Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Acolhimento. Relação de consumo havida entre as partes que, por si só, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva da comerciante. Parte autora que não demonstrou, de forma verossímil, o nexo de causalidade dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Furto de veículo ocorrido nas dependências do estacionamento da parte ré Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Acolhimento. Relação de consumo havida entre as partes que, por si só, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva da comerciante. Parte autora que não demonstrou, de forma verossímil, o nexo de causalidade dos fatos narrados, ônus probatório que lhe incumbe. Para além do boletim de ocorrência, não há qualquer outro documento que mostre a efetiva presença no estabelecimento da parte ré, pela parte autora, no dia e horário aproximado do furto. Responsabilidade não caracterizada. Sentença reformada. Recursos das corrés providos.